Tribunal: TJMT
Processo: 1010681-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010681-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRESSA FERNANDA DA SILVA VAZ - CPF: 030.796.091-90 (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1010681-32.2025.8.11.0041

APELANTE: ANDRESSA FERNANDA DA SILVA VAZ

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO VOTORANTIM S.A. e ICATU SEGUROS S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO EM RELAÇÃO A LITISCONSORTES NÃO PARTICIPANTES DA TRANSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora em ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c danos morais, ajuizada contra três réus — Banco Votorantim S.A., Icatu Seguros S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. — visando a revisão de cláusulas contratuais e a reparação por danos. No curso da ação, foi firmado acordo apenas entre a autora e a corré Cardif, o qual foi homologado por sentença que extinguiu integralmente o feito com resolução de mérito, sem restringir os efeitos da transação aos litigantes que a celebraram. A apelante sustenta que a decisão incorreu em julgamento extra petita ao extinguir o processo também em relação aos réus não transacionantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença homologatória de acordo celebrado apenas entre a autora e um dos réus pode validamente extinguir o processo também quanto aos demais litisconsortes passivos que não participaram da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória de transação judicial deve observar os limites subjetivos do acordo firmado, nos termos do art. 141 do CPC, que impõe ao juiz a obrigação de decidir nos limites propostos pelas partes.

A decisão que extrapola tais limites incorre em vício de julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC, por atribuir efeitos processuais a sujeitos não abrangidos pela manifestação de vontade expressa na transação.

A cláusula genérica de ressalva constante na sentença ("não surtindo efeito para prejudicar terceiros") é insuficiente para delimitar com precisão os efeitos subjetivos do acordo, permitindo interpretação equivocada de que houve extinção integral da ação.

A relatividade dos atos processuais impõe que os efeitos da transação se restrinjam às partes signatárias, subsistindo a lide quanto aos demais réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de acordo celebrado exclusivamente com um dos réus não autoriza a extinção integral do processo, devendo subsistir a demanda quanto aos demais litisconsortes não participantes da transação.

A sentença que extrapola os limites subjetivos do acordo incorre em julgamento extra petita, devendo ser parcialmente anulada para preservar o regular prosseguimento do feito em relação aos réus não abrangidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 487, III, "b", 966, § 4o, e 506.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no acórdão

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010681-32.2025.8.11.0041

APELANTE: ANDRESSA FERNANDA DA SILVA VAZ

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO VOTORANTIM S.A. e ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRESSA FERNANDA DA SILVA VAZ
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Revisional de Veículo Financiado c/c Danos Morais,
ajuizada em face do
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO VOTORANTIM S.A. e ICATU SEGUROS S/A,
que homologou o acordo celebrado entre a autora e a corré Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o acordo foi firmado exclusivamente com a seguradora Cardif, não abrangendo os demais réus Banco Votorantim S.A. e Icatu Seguros S.A., razão pela qual entende que a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
, ao estender indevidamente os efeitos da homologação às demais partes do polo passivo.

Requer, portanto, a reforma da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento em relação às rés não participantes da transação.

Contrarrazões apresentada no id. 324103392, requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 326736896.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a autora ajuizou Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, em face do Banco Votorantim S.A., Icatu Seguros S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., alegando abusividade contratual e pleiteando restituição de valores e indenização por danos morais.

Durante a instrução, foi apresentada minuta de acordo exclusivamente firmada entre a autora e a seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), contemplando os pedidos referentes à responsabilidade securitária, danos morais e honorários advocatícios.

Todavia, ao homologar o referido ajuste, o juízo a quo proferiu sentença nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Homologo por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "b" do CPC.

Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4o e 506).

Ressalvo também que esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim.

Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso.

Custas pelas partes, ou como acordado.

Arquive-se o processo definitivamente.”

Embora o magistrado tenha registrado ressalva de que a homologação “terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros”, o dispositivo não delimitou expressamente quais partes estariam abrangidas pela extinção, permitindo a interpretação de que o feito fora integralmente encerrado, inclusive quanto às demais rés.

Entretanto, à luz do princípio da congruência e da relatividade dos atos processuais, é inquestionável que a sentença homologatória de transação judicial deve restringir-se aos sujeitos que dela participaram, sob pena de extrapolação dos limites da lide.

O art. 141 do CPC dispõe que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes”, enquanto o art. 492 veda expressamente a prolação de decisão
extra petita
.

Assim, a homologação de acordo celebrado apenas com um dos réus não autoriza a extinção integral do processo, devendo subsistir a demanda quanto aos demais litisconsortes não participantes da transação.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer que a homologação do acordo produz efeitos apenas entre a autora e a seguradora
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
, determinando o prosseguimento do feito em relação ao
Banco Votorantim S.A. e à Icatu Seguros S.A.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular parcialmente a sentença homologatória, determinando o regular prosseguimento do feito quanto aos réus Banco VOTORANTIM S.A. e ICATU SEGUROS S.A., permanecendo válida a homologação do acordo apenas no que tange à seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025